Tribunal: TJPA
Processo: 0809245-11.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809245-11.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: Y. F. D. M. M., ANDREY FELIPE DA COSTA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA TURMA JULGADORA ACERCA DOS ARTIGOS
10 E 12 DA LEI 9.656/1998
– MANIFESTAÇÃO QUE SE PRESTA APENAS PARA EFEITO DE ESCLARECIMENTO DA DÚVIDA SUSCITADA - PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão embargado que não se manifestou acerca dos
artigos 10 e 12 da Lei 9.656/1998.

2. Da análise dos autos observa-se que, de certo, não houve manifestação da Turma sobre os referidos dispositivos.

3. Observa-se de forma cristalina que o embargante pretende se eximir da responsabilidade em prestar o tratamento indicado ao agravado, sob o fundamento de que o referido tratamento não consta entre aqueles descritos na Resolução Normativa nº 387.

4. Ocorre que, as limitações à cobertura pelo Plano de Saúde, mesmo nas hipóteses previstas em Lei, não o exime da observância às normas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, destacando-se o dever de informação, a interpretação das cláusulas a favor do consumidor, o respeito à boa-fé objetiva, a transparência, conforme estabelece o art. 47 do CDC, mormente quando se está tratando de disposições restritivas de direitos.

4. Assim, embora entenda pertinente a manifestação sobre tal questionamento, nesse momento, opera-se apenas para esclarecimento da dúvida suscitada pela embargante, não havendo que se falar em acolhimento dos argumentos acerca de não ser obrigada a prestar o atendimento ao agravado, tendo em vista, a existência do dever do prestador de serviços de plano de saúde em cobrir de forma ampla todos os procedimentos e intervenções úteis ou necessárias à manutenção básica da saúde do segurado, abrangendo o diagnóstico, prevenção e tratamento relacionado a todas as doenças reconhecidas pelo Organização Mundial de Saúde.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para corrigir omissão no que consiste a ausência de manifestação da Turma Julgadora acerca dos artigos 10 e 12 da Lei nº 9.656/1998, não servindo para modificar os termos do Acórdão embargado, considerando-se a matéria, tão somente como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tendo como ora embargante
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e ora embargados
Y. F. D. M. M. e ANDREY FELIPE DA COSTA MACIEL
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 18 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809245-11.2018.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS:
Y. F. D. M. M. e ANDREY FELIPE DA COSTA MACIEL

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 1915928), com fundamento no art. 1.022 do CPC/15, em face de
Y. F. D. M. M. e ANDREY FELIPE DA COSTA MACIEL
e do
V. Acórdão Id.
2757386
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO MÉTODO THERASUIT – INCIDÊNCIA DO CDC – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE

URGÊNCIA REQUERIDA PELOS ORA AGRAVADOS – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO INDICADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE FORMA CONTÍNUA – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE”

Pretende a embargante efeitos modificativos ao v. Acórdão embargado, afirmando a ocorrência de omissão na decisão, ao deixar de se manifestar acerca dos artigos 10 e 12 da Lei 9.656/1998.

Assevera que, o acórdão recorrido, não teria se manifestado especificamente acerca do fato inequívoco de que a ora embargante, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e, que, como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora, salientando que o procedimento requerido pelos ora embargados, além de possuir exclusão expressa oriunda de disposição contratual, ainda possui caráter experimental, uma vez que não possui eficácia comprovada.

Afirma que, nada obstante aos fatos e fundamentos acima terem sido expressamente suscitados no recurso interposto pela ora embargante, o acórdão ora embargado incorreu em omissão, ao deixar de analisar a alegação de ofensa aos dispositivos supra transcritos, vício esse que precisa ser sanado, sob pena de restar configurada a violação ao direito da ampla defesa, já que a falta de prequestionamento impediria o conhecimento dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores.

Por fim, pugna pelo acolhimento e provimento dos presentes embargos, para sanar a omissão apontada e, em caso de manutenção do Acórdão ora embargado, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis (Id. 3383692).

É o relatório.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

É oportuno ressaltar a natureza específica desse recurso de fundamentação vinculada, qual seja, a de propiciar a correção, integração e complementação da decisão judicial, na hipótese desta apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedado o reexame de matéria meritória já decidida, nos termos do art. 1.022 do NCPC.

Tem, pois, os Embargos Declaratórios finalidade específica, qual seja, a de tornar claro o que é obscuro, de desfazer a contradição e de suprir a omissão. Por eles não se pode pretender buscar a reforma do julgado, mas apenas o seu esclarecimento ou a sua complementação, tendo-se admitido, ainda, a utilização destes para correção de erro material.

Consta das razões aduzidas nos aclaratórios, a tese de ocorrência de omissão no v. Acórdão atacado, especialmente no que tange a ausência de manifestação acerca dos artigos 10 e 12 da Lei 9.656/1998, os quais estabelecem:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei.

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas

Da análise dos autos observa-se que, de certo, não houve manifestação da Turma sobre os referidos dispositivos.

No entanto, registre-se, que o reconhecimento da referida omissão não enseja o provimento almejado pela ora recorrente, senão vejamos.

Analisando detidamente os autos, observa-se de forma cristalina que a embargante pretende se eximir da responsabilidade em prestar o tratamento indicado ao agravado, ora embargado, sob o fundamento de que o referido tratamento não consta entre aqueles descritos na Resolução Normativa nº 387.

Ocorre que, as limitações à cobertura pelo Plano de Saúde, mesmo nas hipóteses previstas na Lei, não a eximem da observância às normas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, destacando-se o dever de informação, a interpretação das cláusulas a favor do consumidor, o respeito à boa-fé objetiva, a transparência, conforme estabelece o art. 47 do referido Diploma Legal, mormente quando se está tratando de disposições restritivas de direitos.

Ademais, existe um dever do prestador de serviços de plano de saúde de cobrir de forma ampla todos os procedimentos e intervenções úteis ou necessárias à manutenção básica da saúde do segurado, abrangendo o diagnóstico, prevenção e tratamento relacionado a todas as doenças reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, com a ressalva tão-somente das exceções previstas em Lei.

Dessa forma, a inobservância do procedimento sobredito as diretrizes da Agencia Nacional de Saúde não obsta a concessão da cobertura, visto que a jurisprudência pátria adota entendimento de não ser taxativo o referido rol, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados, razão pela qual é descabida a negativa de fornecimento do tratamento com fulcro na Resolução Normativa nº 387/2015 da ANS, restando presente, portanto, a negativa de atendimento, no caso em particular, o que caracteriza a violação ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, preconizado pelo Constituinte originário como um dos pilares do ordenamento jurídico pátrio.

Nesse sentido, cito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0054711-0. ART. 535 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a abusividade das cláusulas contratuais de planos de saúde pode ser aferida à luz do CDC sem que isso signifique ofensa ao ato jurídico perfeito.
É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente
. No caso, o tribunal de origem interpretou o contrato de forma favorável ao recorrido, afirmando que a limitação se mostrou abusiva, porquanto o contrato mais recente não continha previsão de exclusão dos exames. Incidência as Súmulas nºs 5 e 7/STJ. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 492007/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0054711-0, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma do STJ, julgado em 26.05.2015, pub. DJe 02/06/2015).” (Negritou-se)

É assente o entendimento de que o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal. Trata-se de direito inviolável que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

Desta feita, embora entenda pertinente a manifestação sobre tal questionamento, nesse momento, opera-se apenas para esclarecimento da dúvida suscitada pela embargante, não havendo que se falar em acolhimento dos argumentos acerca de não ser obrigada a prestar o atendimento ao agravado, tendo em vista, a existência do dever do prestador de serviços de plano de saúde de cobrir de forma ampla todos os procedimentos e intervenções úteis ou necessárias à manutenção básica da saúde do segurado, abrangendo o diagnóstico, prevenção e tratamento relacionado a todas as doenças reconhecidas pelo Organização Mundial de Saúde.

Assim,
vale dizer que, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
consagrando a tese do STF do prequestionamento ficto,
independentemente do êxito desses embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para corrigir omissão no que consiste a ausência de manifestação da Turma Julgadora, acerca dos artigos 10 e 12 da Lei nº 9.656/1998, tão somente para efeito de esclarecimento da dúvida suscitada, não servindo para modificar os termos do Acórdão embargado, considerando a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 18 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 28/08/2020